Tribunal: STF
Processo: Rcl 72769
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação a articular ofensa às decisões desta Suprema Corte nas ADPFs n. 395 e 444, da decretação da custódia temporária do reclamante, no bojo de investigação em curso.



    Aduz que, além de não estarem presentes os requisitos da prisão provisória nominada e utilizados fundamentos inerentes à segregação preventiva, a incoativa não se sustenta, pois, empregada como condução coercitiva e “uma forma de tortura moderna”, porquanto, além de ostentar condições pessoais favoráveis, “já realizada toda a fase ostensiva da operação”.



    Requer, por isso, seja determinada a sua imediata soltura.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo se de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    A despeito do arrazoado defensivo, em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, e, sobretudo, à luz do que apenas destes autos consta, não depreendo motivação apta a justificar a concessão da tutela de urgência vindicada.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    5. Sobrevindo os dados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente